Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1019381-33.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PEDRO JACINTO em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
Após a interposição do recurso, o Agravante pugnou pela suspensão do processamento do Agravo Interno, “diante da recente decisão proferida pela 2.a. Seção do STJ (cópia anexa), que afeta justamente a questão envolvida no presente feito e que corrobora as razões do presente recurso”.
Na hipótese, tem-se que a insurgência principal do Agravante é sobre a sujeição do crédito à recuperação judicial, eis que argumenta que seu crédito fora constituído definitivamente somente em 22/09/2016, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, posterior ao deferimento do processamento da recuperação.
Com efeito, a 2.a Seção do STJ determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versem sobre o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, haja vista que matéria foi afetada sob o Tema n.o 1051, e será julgado pelo rito dos recursos repetitivos (ProAfR no REsp 1843332 / RS).
Diante disso, determino o sobrestamento deste Agravo Interno até o trânsito em julgado do tema afetado no STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora